Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-86.2018.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002645-86.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.754.181/0001-77 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 783, 798 e 798, TODOS DO CPC) - ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – CÁLCULO ATUALIZADO RETRATANDO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial regularmente firmado, não há falar em necessidade de produção de prova, prevalecendo o título, eis que a matéria é exclusivamente direito, e a execução é lastreada com prova documental, não havendo, no caso, qualquer contraposição idônea à prova apresentada.

Considera-se líquido, certo e exigível o título executivo extrajudicial por quantia certa, que traz o demonstrativo do débito atualizado, contendo os índices e termos para comprovar a evolução da dívida, não havendo falar em excesso quando comprovada a idoneidade do título e a justeza da atualização trazida em planilha de cálculo, à luz dos artigos 783, 784 e 798, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DESTILARIA E ÁLCOOL LIBRA LTDA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n. 2645-86.2018.8.11.0033 opostos em desfavor da ora Apelada,
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante, em síntese, alega que o Magistrado se trata de Embargos à Execução de quantia certa de R$ 1.365.507,07 (um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e sete centavos), correspondente a contrato de prestação de serviços de consultoria e contencioso nas áreas de direito tributário, societário e comercial.

Aduz que, do pactuado no contrato, pouco foi realizado pela Apelada, a partir de abril de 2013, ressaltando-se que, no mês de setembro/2013, após muita negociação, houve o distrato, chegando-se a um denominador comum para a liquidação de eventuais saldos.

Assevera que a Apelada já havia aquiescido com a rescisão, bem como com a prestação dos serviços por outros advogados, posto que questionou se havia procuração para os novos advogados, conforme e-mail enviado em 02/4/2014.

Aponta que a Apelada passou a executar indevidamente a Apelante os períodos de janeiro a julho-2015 e ainda março e julho/2016.

Afirma que os valores apresentados superestimaram a atualização do valor mensal contratado, de modo que fica caracterizado o excesso.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, eis que havia necessidade de produção de provas testemunhais, a fim de comprovar a rescisão contratual como também as obrigações da Apelada.

Defende que deve ser reconhecida a inépcia da inicial por carência da ação, ante a iliquidez, ausência de certeza e inexigibilidade do título executivo.

Requer a anulação da sentença, em decorrência do julgamento antecipado da lide, sem ao menos conceder à Apelante a produção de prova testemunhal requerida na fase de produção de provas.

Subsidiariamente, pede a reforma da sentença, reconhecendo-se a inépcia da inicial, ante a ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade da obrigação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em síntese, levanta a Apelante a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando havia pedido de produção de prova testemunhal.

Malgrado as alegações de necessidade de produção de prova, tem-se que a execução trata de matéria exclusivamente de direito, com demonstração documental, eis que se trata de execução de título extrajudicial de quantia certa, não se mostrando, a meu viso, necessária a produção de prova testemunhal.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, COM SEUS ENCARGOS - PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS -

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO PELO EMBARGANTE – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 3o, § 4o , DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR- RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

“Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC. ” (TJMT – RAC. no 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019” (N.U 0000594-51.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n. 2645-86.2018.8.11.0033 opostos por
DESTILARIA E ÁLCOOL LIBRA LTDA,
em desfavor da ora Apelada,
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
. A sentença, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Verifica-se que a Magistrada singular julgou improcedente o pedido dos Embargos à Execução, a qual está lastreada com Contrato de Honorários Advocatícios.

Atento aos termos da apelação, não há dúvida que não merece lograr êxito a pretensão recursal, isto porque consta nos autos demonstrativo do valor executado, preenchendo-se os requisitos legais do artigo 798, parágrafo único do CPC, pois foi trazida planilha com a atualização de débito, indicação de índices utilizados para demonstrar a evolução da dívida.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÕES CONEXAS - EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO EM SENTENÇA ÚNICA - INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM APELO - IMPOSSIBLIDADE - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE - DUPLICATAS COM ACEITE - PLENA VALIDADE -
PLANILHA ACOSTADA À INICIAL DA EXECUÇÃO - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 798, I e II DO NCPC (ARTIGO 614, II, DO CPC/73)
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - ARTIGO 85, § 2o, DO CPC - APLICABILIDADE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - MAJORAÇÃO.

- Não há que se falar em intempestividade de recurso interposto no prazo legal. Na espécie, deve-se considerar o disposto no artigo 220 do NCPC, que determinou a suspensão dos prazos processuais durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive.

- Pelo princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal é vedado à parte interpor mais de um recurso da mesma decisão. Tendo em vista que foram interpostos três recursos de apelação em face de sentença una que julgou ações conexas, deve-se conhecer apenas aquele protocolado em primeiro lugar.

- Consoante entendimento uníssono do colendo STJ, a duplicata somente se tornará um título abstrato, desvinculado do negócio jurídico originário, no momento do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo, o que foi observado pelo exequente na hipótese dos autos, de modo que a simples alegação de ausência de fatura acompanhando os títulos, por si, não conduz à sua invalidade.

- O credor deve instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, pois segundo o art. 798, I, b, do Código de Processo Civil a planilha de débito é elemento indispensável da execução. Cumprida tal formalidade, deve ser dado prosseguimento à execução.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.665980-1/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)
(destaquei)

Assim, não há falar em carência da ação, tendo em vista que é notória a liquidez do título, bem como certeza e exigibilidade, ressaltando-se que não há qualquer documento idôneo capaz de contrapor o título executivo.

Imprescindível se faz salientar que, se os serviços contratados não fossem prestados, é notório que diante dos valores contratados, certamente a executada teria tomado, ou pelo menos deveria tomar, as providências cabíveis para cessar imediatamente a obrigação, ou ajustá-la mediante documentação escrita. No entanto, não o fez, de modo que deve prevalecer os termos do contrato firmado, objeto da execução.

Da mesma forma, em face da documentação colacionada, não há falar em excesso, tendo em vista que, apesar da alegação de que não foram os serviços advocatícios prestados adequadamente, não há, como já salientado, qualquer prova escrita a respeito de tal questão. Não basta alegar que, diante de tais serviços mal prestados, houve contratação de novos advogados. Não é o bastante. Seria necessário, primeiramente trazer subsídios fortes para deixar de adimplir a contratação firmada.

Com esses apontamentos, frise-se, prevalece o contrato firmado regularmente entre as partes, e não cumprido pela executada, à luz do artigo 783 e seguintes do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – CLÁUSULA CLARA SOBRE VALOR DOS HONORÁRIOS – PROCESSO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES JÁ DEFINIDOS – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – EXECESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, hábil à propositura de ação de execução, nos moldes do art. 24 da Lei n. 8.906/94 c/c o art. 784, inc. XII, do CPC.

Apurado o valor em liquidação de sentença, bem como sendo expressamente claro o montante avençado pelas partes pela prestação dos serviços o título se mostra líquido, certo e exigível.

Incumbe à parte a demonstração do excesso de execução, a mera alegação sobre a matéria não tem o condão de permitir a suspensão da execução”. (N.U 1021210-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

Desse modo, há de prevalecer a sentença recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021